Tribunal: TJES
Processo: 5000686-92.2025.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000686-92.2025.8.08.0013

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDGAR DA SILVA LOUZADA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DO REDUTOR. USO DE DOCUMENTO ALHEIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e art. 308 do Código Penal, fixando pena de 5 anos de reclusão e 4 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, além de dias-multa, em razão de ter sido preso em flagrante ao receber encomenda postal contendo aproximadamente 8 kg de maconha, utilizando documento de identidade de terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o redimensionamento da pena e a aplicação das atenuantes e da minorante do tráfico privilegiado; (ii) estabelecer se deve ser afastada a condenação pelo crime de uso de documento alheio; (iii) determinar a adequação do regime inicial de cumprimento de pena e a análise da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena-base do crime de tráfico é fixada no mínimo legal, e eventual reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea não altera a pena intermediária, nos termos da Súmula 231 do STJ.

4. A quantidade de droga apreendida (aproximadamente 8 kg de maconha) e o modus operandi empregado, por si sós, não demonstram dedicação a atividades criminosas nem integração em organização criminosa, sendo insuficientes para afastar a incidência do tráfico privilegiado.

5. O réu é primário e não ostenta maus antecedentes, preenchendo os requisitos subjetivos para a incidência da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

6. As circunstâncias concretas do caso, especialmente a quantidade de droga e o modo de execução, autorizam a modulação da fração de redução da minorante.

7. A materialidade e autoria do crime de uso de documento alheio estão comprovadas por prova oral e pela confissão do réu, que admitiu ter utilizado documento de terceiro para viabilizar a aquisição da droga.

8. A utilização consciente de documento de identidade alheio como próprio configura o delito previsto no art. 308 do Código Penal, sendo irrelevante a ausência de documento próprio.

9. A manutenção do regime inicial semiaberto mostra-se adequada diante do quantum da pena e das circunstâncias do caso, cabendo ao juízo da execução penal a análise de eventual detração e da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A quantidade e a natureza da droga, isoladamente, não afastam a incidência do tráfico privilegiado, sendo necessária a demonstração concreta de dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa.

2. A primariedade e a ausência de antecedentes autorizam a aplicação do redutor do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, ainda que presentes circunstâncias que justifiquem a modulação da fração de redução.

3. A utilização consciente de documento de identidade de terceiro configura o crime previsto no art. 308 do Código Penal, independentemente da ausência de documento próprio do agente.

4. Compete ao juízo da execução penal a análise da detração e do pedido de gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e §4º; Código Penal, art. 308.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231; STJ, Tema Repetitivo 1154; TJ-ES, Apelação Criminal nº 0907113-76.2009.8.08.0030, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 02.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
EDGAR DA SILVA LOUZADA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Castelo/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e artigo 308 do Código Penal, à pena de 5 anos de reclusão e 4 meses de detenção, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 510 dias-multa.

A defesa, em razões recursais, pretende, em relação ao crime de tráfico de drogas, o redimensionamento da pena-base, a aplicação das atenuantes da menoridade e da confissão, e da minorante prevista no artigo 33, §4º da Lei n. 11.343/06. Pugna, ainda, pela absolvição do crime previsto no artigo 308 do Código Penal, pela fixação de regime inicial da pena menos gravoso e pela gratuidade da justiça.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo conhecimento e desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dra. Márcia Jacobsen).

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
EDGAR DA SILVA LOUZADA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Castelo/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e artigo 308 do Código Penal, à pena de 5 anos de reclusão e 4 meses de detenção, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 510 dias-multa.

A defesa, em razões recursais, pretende, em relação ao crime de tráfico de drogas, o redimensionamento da pena-base, a aplicação das atenuantes da menoridade e da confissão, e da minorante prevista no artigo 33, §4º da Lei n. 11.343/06. Pugna, ainda, pela absolvição do crime previsto no artigo 308 do Código Penal, pela fixação de regime inicial da pena menos gravoso e pela gratuidade da justiça.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo conhecimento e desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dra. Márcia Jacobsen).

Pois bem.

A título de contextualização, em abreviada síntese, consta na exordial acusatória que “no dia 25 de abril de 2025, por volta das 10h30min, na Rua Vereador Anísio, nº 219, bairro Independência, mais precisamente no Correios, nesta cidade de Castelo/ES, o ora denunciado foi Independência, mais precisamente no Correios, nesta cidade de Castelo/ES, o ora denunciado foi preso em flagrante delito por policiais federais após receber um objeto postal contendo em seu interior aproximadamente oito (08) kg da substância entorpecente conhecida como maconha.”

Narra, ainda, a denúncia que “o denunciado apresentou-se para receber a encomenda utilizando-se de documento de identidade e endereço de terceiros (em nome de Gabriel de Souza dos Santos), visando ocultar sua real identidade e localização.”

Nesse cenário, o recorrente foi condenado incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e no artigo 308 do Código Penal.

Rememorados os fatos, passo à análise do recurso.

I. DO PROCESSO DOSIMÉTRICO (ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/06):

A defesa pugna pelo redimensionamento da pena-base relativa ao crime previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/06, pela aplicação das atenuantes da menoridade e da confissão, e do redutor do tráfico.

Infere-se da sentença objurgada que a pena basilar do crime de tráfico de drogas foi fixada no mínimo legal.

Ainda que se reconhecesse a atenuante da menoridade relativa e da confissão espontânea, a pena intermediária restaria inalterada, conforme preconiza o Enunciado de Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, à míngua de qualquer circunstância agravante.

Na terceira fase, a magistrada de origem deixou de aplicar o redutor do tráfico pelos seguintes motivos:

No caso concreto, embora o réu não possua condenações anteriores, os elementos colhidos durante a instrução processual demonstram que sua conduta não se limita a um ato isolado, mas sim a uma atuação inserida em contexto mais amplo e estruturado de tráfico de drogas, o que afasta o requisito subjetivo da não dedicação a atividades criminosas.

Conforme se extrai do depoimento do policial federal André Vianna Zanella, o acusado atuou utilizando documento de identidade alheio e intermediário para o recebimento de encomenda postal contendo cerca de 8 (oito) quilogramas de maconha. Tal circunstância evidencia sofisticação e planejamento na empreitada criminosa, incompatíveis com a figura do pequeno traficante a que o legislador quis conferir tratamento mais benéfico.

Além disso, a quantidade, somadas ao modus operandi empregado — uso de identidade falsa e tentativa de ocultar a real autoria do transporte ilícito, revelam participação relevante em cadeia organizada de distribuição, afastando a incidência do redutor.

Dessa forma, restam comprovadas a materialidade, a autoria e o dolo na conduta do acusado, impondo-se o reconhecimento de sua responsabilidade penal pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

A despeito da aludida fundamentação, verifico que a quantidade de drogas apreendidas (8,090kg de “maconha”), em encomenda via Correios, com utilização de documentação de terceiros, não é capaz de ensejar o afastamento do redutor do tráfico.

Tais fatos, por si só, não revelam que o recorrente “se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”

Ademais, conforme evidenciado pela magistrada de origem, ele é primário, não ostentando maus antecedentes.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça acolheu a proposta de afetação (Tema Repetitivo 1154), delimitando a seguinte controvérsia: “Isoladamente consideradas, a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, por si sós, não são suficientes para embasar conclusão acerca da presença das referidas condições obstativas e, assim, afastar o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.”

Contudo, as circunstâncias fáticas (quantidade das drogas e modus operandi), autorizam a modulação da fração constante no artigo 33, §4º da Lei n. 11.343/06.

Assim, fixo a pena definitiva do recorrente, no tocante ao crime de tráfico de drogas, em 4 anos e 2 meses de reclusão e ao pagamento de 417 dias-multa.

II. DA TESE ABSOLUTÓRIA (ARTIGO 308 DO CÓDIGO PENAL):

A defesa pugna, ainda, pela absolvição do crime previsto no artigo 308 do Código Penal.

Sem razão.

A materialidade e a autoria do aludido crime estão devidamente comprovadas pelas provas orais produzidas em juízo.

Aliás, o recorrente confessou que utilizou-se da documentação de um conhecido (Gabriel de Souza dos Santos) para efetuar a compra da droga via Correios.

Em seu interrogatório judicial, o recorrente relatou que, inicialmente, perante a Polícia Federal, negou ser o proprietário das drogas, atribuindo-as ao destinatário da encomenda, Gabriel de Souza dos Santos. Contudo, posteriormente, confessou a autoria dos fatos, esclarecendo que Gabriel sequer tinha conhecimento da compra.

Veja-se:

Sobre os fatos, afirmou que perdeu um irmão em confronto com a polícia, o qual era envolvido com o tráfico, circunstância que o abalou emocionalmente. Disse que, em momento de desorientação, decidiu “fazer um dinheiro” adquirindo droga pela internet. Utilizou perfil do Instagram que remetia a link de Telegram, onde realizou a compra de aproximadamente oito quilos de maconha por R$ 3.800,00. Como não possuía documento de identidade, pediu emprestada a identidade de Gabriel de Souza dos Santos, amigo que já lhe havia cedido o documento anteriormente para uma compra de bomba de veneno. Relatou que indicou endereço de conhecido para entrega, por residir em local de difícil acesso aos Correios. Quando o carteiro tentou entregar a encomenda, Gabriel o avisou por telefone. Edgar deslocou-se até o local e, ao receber a caixa, foi abordado por policiais federais. Declarou que, por medo, inicialmente atribuiu a droga a Gabriel, mas, logo em seguida, assumiu a propriedade do entorpecente. Disse que nem Gabriel nem os moradores da residência tinham relação com o fato. Afirmou que a compra se deu por meio automatizado, sem contato humano, e que não sabia a origem geográfica da droga. Confirmou ter adquirido anteriormente pequena quantidade (30 g) para uso pessoal. Esclareceu que pretendia revender a droga, mas não sabia estimar o lucro. Declarou que o valor da compra foi obtido de economias de trabalhos anteriores.

Tais declarações estão em harmonia com os depoimentos prestados, na esfera policial e em juízo, pelos agentes de segurança pública André Vianna Zanella e Dilio Vargas Azevedo, que atenderam a ocorrência.

Ou seja, uso de documento alheio está devidamente comprovado nos autos, sendo irrelevante o fato de o recorrente não possuir documentação.

Assim, a utilização consciente de documento de identidade alheio como próprio restou suficientemente demonstrada, enquadrando-se a conduta ao crime previsto no artigo 308 do Código Penal, sendo de rigor a manutenção da condenação.

Mantida a condenação, e procedido ao concurso material, fixo a pena definitiva do recorrente em 4 anos e 2 meses de reclusão, 4 meses de detenção, e ao pagamento de 427 dias-multa.

Mantenho o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, reunindo o Juízo da Execução Penal melhores condições para aplicar o instituto da detração penal.

Da mesma forma, por derradeiro, compete ao Juízo da Execução penal a análise da gratuidade da justiça, conforme reiterada jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça.

Por oportuno: TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 09071137620098080030, Relator.: EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal. Data: 02/04/2025.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para, ao aplicar o redutor do tráfico (art. 33, §4º da Lei n. 11.343/06), fixar a pena definitiva do recorrente em 4 anos e 2 meses de reclusão, 4 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 427 dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DIVERGENTE

Peço vênia à eminente Relatora para divergir, em parte, quanto à aplicação da causa especial de diminuição, prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por EDGAR DA SILVA LOUZADA, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Castelo/ES, que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 308 do Código Penal, à pena de 5 anos de reclusão e 4 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 510 dias-multa.

A controvérsia, neste ponto, limita-se à possibilidade de incidência do redutor do tráfico privilegiado, deferido pela eminente Relatora em fração apta a redimensionar a pena do crime de tráfico para 4 anos e 2 meses de reclusão, ao fundamento de que a quantidade de drogas apreendida, ainda que expressiva, e o uso de documentação de terceiro, por si sós, não demonstrariam dedicação do recorrente a atividades criminosas nem integração a organização criminosa.

Com a máxima vênia, penso de modo diverso.

O art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, prevê causa especial de diminuição de pena ao agente que seja primário, ostente bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa.

Trata-se de benefício legal voltado ao traficante ocasional, periférico, eventual, que, embora surpreendido na prática do delito, não revele inserção concreta em dinâmica criminosa estável, profissionalizada ou funcionalmente conectada ao comércio ilícito de entorpecentes.

A norma, portanto, não se satisfaz apenas com primariedade formal e ausência de maus antecedentes.

Tais requisitos são necessários, mas não suficientes.

Além deles, exige-se que o conjunto probatório não revele dedicação a atividades criminosas nem integração, ainda que não formalizada, a engrenagem organizada de tráfico.

No caso, os elementos concretos extraídos dos autos afastam a incidência do redutor.

A apreensão envolveu aproximadamente 8,090 kg de maconha, recebidos por meio de encomenda postal, em operação que não se limitou ao simples porte ou transporte desprovido de maior elaboração.

Segundo consta do voto condutor, a denúncia narra que o apelante foi preso em flagrante após receber objeto postal contendo cerca de oito quilogramas de maconha, tendo se apresentado para retirar a encomenda mediante uso de documento de identidade e endereço de terceiro, em nome de Gabriel de Souza dos Santos, com o objetivo de ocultar a real identidade e localização do destinatário da droga.

Esse quadro fático revela mais que quantidade relevante.

Revela planejamento, ocultação de identidade, utilização de pessoa interposta, dissimulação do destinatário real e emprego de serviço postal para viabilizar circulação de expressiva carga de entorpecente.

A soma dessas circunstâncias, valoradas em conjunto, é incompatível com a figura do pequeno traficante ocasional.

Não se está, aqui, afastando o redutor apenas pela natureza ou quantidade da droga. Tampouco se ignora que a primariedade e a ausência de antecedentes favorecem o recorrente.

O ponto central é diverso: a quantidade apreendida, quando conjugada ao modus operandi empregado, à aquisição por meio remoto, ao uso de documento alheio, à indicação de endereço de terceiro e à finalidade confessada de revenda, revela vínculo funcional com atividade criminosa de tráfico.

A conduta não se apresenta como episódio isolado, improvisado ou de baixa complexidade.

Ao contrário, denota domínio de etapas relevantes da operação ilícita: contato para aquisição, pagamento, remessa, escolha de endereço para entrega, uso de identidade alheia e recebimento da carga.

Essa dinâmica evidencia que o recorrente não atuou como mero possuidor eventual de pequena porção de droga, mas como agente que se valeu de mecanismo de dissimulação para internalizar quantidade expressiva de entorpecente destinada à mercancia.

O próprio interrogatório judicial, transcrito no voto da eminente Relatora, reforça tal conclusão. O apelante afirmou que decidiu “fazer um dinheiro”, adquiriu aproximadamente oito quilos de maconha por R$ 3.800,00, utilizou documento de Gabriel de Souza dos Santos, indicou endereço de conhecido para entrega, deslocou-se ao local após aviso telefônico e, ao receber a caixa, foi abordado por policiais federais. Também declarou que pretendia revender a droga, embora não soubesse estimar o lucro.

Essa confissão não é neutra para o exame do art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

Ao admitir que comprou oito quilos de maconha para revenda, mediante utilização de documento de terceiro e entrega em endereço diverso do próprio, o recorrente revelou finalidade mercantil concreta, inserção em circuito de aquisição e distribuição e adoção de cautelas típicas de quem busca reduzir rastreabilidade da operação criminosa.

A causa especial de diminuição não foi concebida para alcançar esse padrão de conduta.

O tráfico privilegiado pressupõe menor reprovabilidade do agente em razão de atuação episódica, desorganizada e sem demonstração de vínculo com práticas criminosas habituais. Quando a prova evidencia estrutura minimamente planejada, com emprego de artifícios para ocultar identidade e dificultar identificação do verdadeiro destinatário da droga, o requisito negativo da não dedicação a atividades criminosas não se tem por preenchido.

A utilização de documento alheio assume especial relevância.

Não se trata de elemento periférico ou acidental.

O documento de terceiro foi empregado como instrumento de ocultação da verdadeira autoria do recebimento da encomenda ilícita. A indicação de destinatário fictício ou interposto em operação postal de entrega de drogas tem evidente função de blindagem, pois transfere a terceiro, ao menos em aparência, risco inicial de identificação e responsabilização penal.

Essa circunstância confere densidade criminológica ao fato.

O recorrente não apenas recebeu droga. Ele estruturou o recebimento de modo a dificultar a persecução penal. Tal providência revela consciência da ilicitude, planejamento prévio e adoção de mecanismo compatível com práticas de tráfico mais elaboradas.

Também não se pode desconsiderar a quantidade apreendida.

Oito quilogramas de maconha ultrapassam, com larga margem, padrão ordinariamente associado a traficância de pequena escala. Embora a quantidade, isoladamente, não autorize afastamento automático do redutor, ela constitui dado judicialmente relevante quando associada a outros elementos concretos indicativos de mercancia organizada.

No caso, a quantidade não aparece isolada.

Ela está vinculada a aquisição por meio de canal remoto, pagamento previamente realizado, remessa postal, uso de documento de terceiro, entrega em endereço alheio e confissão de finalidade de revenda.

Esse conjunto probatório permite concluir, com segurança, que a conduta ostenta maior sofisticação e maior inserção na cadeia de distribuição de drogas.

O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive no âmbito da controvérsia relativa ao Tema 1.154, não impede essa conclusão. O que se veda é afastar a minorante com base exclusiva na natureza ou na quantidade da droga. Nada obsta, porém, que esses elementos sejam valorados em conjunto com circunstâncias concretas do caso, sobretudo quando o modus operandi evidencia dedicação do agente à atividade criminosa.

A interpretação do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 deve preservar finalidade político-criminal da norma.

O redutor busca distinguir o traficante eventual daquele que já atua com grau relevante de envolvimento no comércio ilícito. Aplicá-lo em hipótese de recebimento de oito quilos de maconha pelos Correios, mediante documento de terceiro e endereço desvinculado do acusado, significaria ampliar indevidamente benefício reservado a situações de menor inserção criminosa.

A primariedade, por si só, não neutraliza esses elementos.

A ausência de condenações anteriores não impede o reconhecimento, a partir da prova produzida no próprio processo, de que o agente se dedicava a atividade criminosa. A dedicação não exige condenação prévia. Pode ser inferida, de modo fundamentado, de circunstâncias concretas da ação penal em julgamento, desde que não assentada em presunções genéricas.

Aqui, a conclusão não decorre de presunção.

Decorre de fatos objetivos: expressiva quantidade de droga; aquisição para revenda; recebimento por encomenda postal; uso de identidade alheia; indicação de endereço de terceiro; tentativa inicial de atribuir a droga ao titular do documento; e confissão posterior de que Gabriel sequer tinha conhecimento da compra.

Esses elementos demonstram que o apelante, ainda que formalmente primário, não ostenta perfil jurídico-penal compatível com
o de um
traficante privilegiado.

Também merece destaque a fundamentação da sentença, reproduzida no voto da Relatora. A magistrada de origem consignou que, embora o réu não possuísse condenações anteriores, os elementos colhidos durante a instrução demonstravam conduta não limitada a ato isolado, mas inserida em contexto mais amplo e estruturado de tráfico de drogas, com uso de documento de identidade alheio e intermediação para recebimento da encomenda postal contendo cerca de oito quilogramas de maconha.

Essa fundamentação é concreta, idônea e vinculada às provas dos autos.

Não há referência abstrata à gravidade do delito. Tampouco se identifica argumentação padronizada ou dissociada do caso. A sentença indicou precisamente quais circunstâncias afastam a minorante: quantidade relevante, uso de identidade falsa ou alheia, ocultação da autoria real, recebimento por encomenda postal e inserção do fato em cadeia de distribuição.

A decisão de primeiro grau, portanto, observou o dever constitucional de fundamentação.

Ante o exposto, pedindo vênia à eminente Relatora, divirjo parcialmente, para negar provimento ao recurso defensivo, quanto ao pedido de aplicação da causa especial de diminuição, prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, mantendo, nesse ponto, a sentença condenatória.

É como voto.

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR